Tribunal: TCU
Processo: 008.508/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto em face de decisão que concedeu medida cautelar no bojo do acompanhamento do processo de relicitação da Rodovia BR-040/DF/GO/MG (trecho Brasília-Juiz de Fora).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os agravos interpostos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e pela Concessionária BR-040 S.A. contra o Acórdão 2611/2020-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 277, inciso V, e 289 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos presentes agravos, para, no mérito, dar-lhes provimento, no sentido de revogar a medida cautelar adotada, por ausência do pressuposto do perigo da demora; 9.2. dar ciência desta deliberação às agravantes; 9.3. restituir os autos à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil, para prosseguimento do feito.